Tribunal: TJPA
Processo: 0806227-85.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806227-85.2020.8.14.0040

APELANTE: D. C. D. A., D. C. D. A., R. D. C. D. A., R. C. D. A., D. C. D. A., M. E. C. D. A.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: RUBENS MORAIS DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N.
0806227-85.2020.8.14.0040

APELANTE:
RUBENS MORAIS E ALMEIDA

APELADOS:
D. C. D. A. E OUTROS

REPRESENTANTE:

ANTONIA DA CONCEIÇÃO

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE ALIMENTOS – TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS PELO MAGISTRADO DE 1ª GRAU – VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA A CONDIÇÃO FINANCEIRA DO RECORRENTE – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM – INVIABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. Observância pelo magistrado
a quo
do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade ao fixar alimentos em favor dos 6 (seis) filhos menores em 30% da remuneração do recorrente.

2. Ausência de qualquer situação que demonstre a necessidade de minoração do
quantum
.

3. Dependência financeira da atual companheira do apelante que
não pode ser utilizado como subterfúgio para se esquivar dos encargos inerentes a paternidade.

4.
Recurso Conhecido e Improvido, na esteira do Parecer Ministerial. Manutenção da sentença em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL em
AÇÃO DE ALIMENTOS,
tendo como apelante RUBENS MORAIS E ALMEIDA

e apelados
D. C. D. A. E OUTROS

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual e na esteira do Parecer Ministerial, Conhecer do recurso de Apelação, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0806227-85.2020.8.14.0040

APELANTE:
RUBENS MORAIS E ALMEIDA

APELADOS:
D. C. D. A. E OUTROS

REPRESENTANTE:

ANTONIA DA CONCEIÇÃO

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Relatório

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
RUBENS MORAIS E ALMEIDA
irresignado com a sentença do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos da Ação de Alimentos ajuizada por
D. C. D. A. E OUTROS
, julgou procedente as pretensões esposadas na inicial.

A ora representante e genitora dos autores ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo, em síntese, que manteve relacionamento amoroso com o requerido, e que da relação adveio 6 (seis) filhos, dentre eles, quatro adolescentes e duas crianças, salientando que encontram-se em fase de grande necessidade alimentar e de extremos cuidados à garantia da saúde, desenvolvimento intelectual e motor, além de cuidados com a integridade física.

Acrescentou que o réu não vem contribuindo para o sustento dos filhos, deixando todo o encargo da manutenção dos menores sob sua responsabilidade, e que não possui meios de lhes prover, sozinha, o mínimo existencial de que os filhos do casal necessitam, asseverando que o requerido exerce o cargo de caldeireiro e aufere rendimento mensal em torno de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), suficiente para suprir as necessidades dos menores, razão porque ingressou com a presente demanda.

O magistrado a quo deferiu os benefícios da justiça gratuita e arbitrou alimentos provisórios em 30% dos rendimentos brutos do requerido, abatido os descontos legais IRPF e INSS, devendo ser descontados em sua folha de pagamento e depositado na conta bancária de titularidade da genitora dos menores (ID 4982588).

O requerido apresentou contestação (ID 4982598).

O feito seguiu tramitação regular até a prolação da sentença (ID 4982609), que julgou procedente as pretensões autorais, arbitrando alimentos em 30% (trinta por cento) da remuneração do Requerido, que deverá ser depositada em conta de titularidade da genitora das crianças aqui representada.

Inconformado,
RUBENS MORAIS E ALMEIDA
interpôs recurso de apelação (ID 4982617).

Afirma que a sentença atacada merece reforma, sob o argumento de que não possui condição financeira de suportar uma pensão alimentícia no patamar requerido na inicial e determinado em sentença, pontuando que a constituição de nova família possibilita a readequação do quantum alimentar, e ainda que, o valor ofertado em sede de contestação auxiliará no sustento dos recorridos, sem sobrecarregar em demasia o alimentante/apelante.

Requer a minoração para 38,3% do salário mínimo vigente, acostando precedentes a fim de corroborar com as suas alegações.

Em contrarrazões (ID 4982628) os apelados pugnam pelo improvimento do recurso manejado e consequente manutenção da sentença.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

A Procuradoria de Justiça opina pelo Conhecimento e Desprovimento do recurso manejado (ID 5288158).

É o relatório.

VOTO

V O T O

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso passando a proferir voto.

MÉRITO

À míngua de questão preliminar, atenho-me ao mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade ou não de minoração do valor arbitrado pelo magistrado a quo a título de alimentos aos 6 (seis) filhos do recorrente.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que não poderá arcar com o valor dos alimentos arbitrados pelo juízo de 1ª grau, qual seja, 30% da sua remuneração, sob o argumento de que possui nova família e que o pagamento de tal quantia comprometerá o seu sustento, razão pela qual pugna pela reforma da sentença, a fim de que os alimentos sejam minorados para 38,3% do salário mínimo vigente.

Os alimentos são institutos do Direito de Família de suma importância, eis que consistem em garantia de sobrevivência digna do necessitado, primando, por conseguinte, pelo direito à vida e pela dignidade da pessoa humana, princípios insculpidos nos artigos
5º
, caput, e,
1º
, inciso
III
, ambos da
Constituição Federal
de 1988.

Constitui, portanto, objetivo fundamental da República Federativa do Brasil a construção de uma sociedade livre, justa e solidária (
CF/88
: art. 3º, inc. I).

Nesta esteira, a
Constituição Federal
determina o dever de mútua assistência, galgada na reciprocidade, tendo em vista o modelo ideal de família enraizada na solidariedade entre os seus membros.

Nesse sentido, estabelece o ordenamento jurídico brasileiro que podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação, nos termos do art. 1.694 do Código Civil.

Prevê, ainda, o ordenamento pátrio que, para o deferimento do direito a alimentos pretendido, imprescindível é a comprovação do trinômio: necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante em fornecê-los e proporcionalidade (
CC/2002
: art. 1.694, § 1º).

Ratificando o entendimento supra, vejamos o precedente pertinente ao tema:

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. FIXAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A obrigação de prestar alimentos deve atender ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade econômico-financeira do alimentante.

2. A prova dos autos demonstra que o genitor possui condições financeiras de cumprir a obrigação alimentícia em favor dos filhos menores no importe em que fixado na origem.

3. A pensão alimentícia fixada na primeira instância está adequada às necessidades dos requerentes/apelados, considerando a faixa etária e condição social destes.

4. As circunstâncias vivenciadas pelo alimentante, quais sejam, pagamento de outra pensão alimentícia, constituição de nova família e dívidas contraídas já foram levadas em consideração quando do arbitramento dos alimentos no importe de 24% (vinte e quatro por cento) por cento da remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, sendo 12% (doze por cento) para cada um dos filhos.5. O requerido/apelante já paga pensão alimentícia em torno de 16% (dezesseis por cento) de sua remuneração bruta em favor de outra filha maior de idade, mostrando-se desarrazoado reduzir o percentual fixado em favor dos requerentes/apelados para o patamar pretendido, qual seja, de 6% ou 8% para cada um. Recurso conhecido e improvido.
Processo
APC 20141110015775

Orgão Julgador

2ª Turma Cível

Publicação

Publicado no DJE: 18/11/2015 . Pág.: 198

Julgamento

11 de Novembro de 2015

Relator

GISLENE PINHEIRO.

Os alimentos são devidos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento (
CC/2002
: art. 1.695).

Acerca do tema, segue lição de Dimas Messias de Carvalho:

“O devedor deve satisfazer, dentro de sua capacidade, a necessidade do credor, buscando a melhor sintonia, não podendo colocar o alimentante em situação de penúria, para atender todas as necessidades do alimentando, ou, o inverso, estipular valores insuficientes ao credor se o devedor possui condições de atender todas suas necessidades. Tratando-se de filho comum, deve o valor atender à capacidade do pai alimentante se a mãe possui profissão rendosa e em condições de complementar as necessidades do filho. (Direito de Família, 2ª ed. Belo Horizonte; 2009).

Em análise acurada dos autos, verifica-se, em que pese a alegação do recorrente de que uma das filhas do casal encontra-se residindo consigo desde outubro de 2020, tal fato não o desonera do dever de prestar alimentos aos outros 5 (cinco) filhos de forma proporcional as necessidades básicas destes, como consta do brilhante Parecer Ministerial “...
Certamente o apelante viverá com dificuldades para arcar com seu sustento, tendo em vista que tem SEIS filhos e uma remuneração de aproximadamente dois salários-mínimos. No entanto, maior dificuldade ainda vivem os cinco filhos sob a responsabilidade exclusiva da genitora, que, ressalte-se, não é apenas financeira...
”.

Além disso,
o fato de a atual companheira do apelante depender financeiramente deste, tal como alega o recorrente, não enseja, por si só, a minoração da prestação alimentícia em voga.

Ora, ao contrair novos encargos, o devedor de alimentos deve levar em conta a dívida alimentar anterior, já que ela é fundamental para satisfazer as necessidades vitais de quem ainda não pode provê-las por si.

Ensina Rolf Madaleno, nesse sentido, que:

"A sobrevivência está entre os fundamentais direitos da pessoa humana e o crédito alimentar é o meio adequado para alcançar os recursos necessários á subsistência de quem não consegue por si só prover sua manutenção pessoal, em razão da idade, doença, incapacidade, impossibilidade ou ausência de trabalho. Os alimentos estão relacionados com o sagrado direito à vida e representam um dever de amparo dos parentes, uns em relação aos outros, para suprir as necessidades e as adversidades da vida daqueles em situação social e econômica desfavorável." ('in' Curso de Direito de Família 3ª ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2009, p. 627).

Portanto, aquele que avocou para si nova responsabilidade não pode utilizá-las como subterfúgio para se esquivar de fornecer a pensão alimentícia, no quantum ideal às necessidades do alimentado, dado a natureza desta prestação.

Assim têm entendido os tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. AÇÃO REVISIONAL. PRETENSÃO REDUTÓRIA. ANUÊNCIA DA GENITORA. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. FATO QUE POR SI SÓ, NÃO GERA A REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL DA IMPOSSIBILIDADE DE SUPORTAR O ENCARGO ALIMENTÍCIO JÁ REDUZIDO. CONSEQÜENTE PREVALECIMENTO DO QUANTUM. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 1699 do Código Civil dispõe que: "...se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo". 2. Para êxito na ação revisional de alimentos é necessária prova clara, insofismável e contundente da incapacidade financeira do alimentante ou da desnecessidade do alimentado. 3. "No que concerne à assunção de despesas, em decorrência do nascimento posterior de mais dois filhos, é induvidoso que o recorrente tinha pleno conhecimento da prestação discutida neste processo, razão pela qual os seus novos encargos não podem ser assimilados em detrimento da contribuição material fixada para o apelado". 4. Nega-se provimento ao recurso. (Proc. Nº 1.0024.06.090652-6/001 (1), Rel. Célio César Paduani, pub. 06/03/2008). (destaquei).

"ALIMENTOS - CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA PELO ALIMENTANTE - Se o alimentante pode suportar novos encargos com a constituição de nova família, que o faça, mas sem exclusão ou redução dos anteriores, aos quais por lei está obrigado, ou voluntariamente assumiu." (TJPR, 4ª Cam. Ci., j. 23.02.83, RT 580/192). (destaquei).

Ressalto que o valor de alimentos fixado pelo magistrado primevo não supre todas as necessidades dos infantes, de forma que a mãe também irá contribuir com a mantença dos filhos, com despesas de saúde, moradia e alimentação, por exemplo.

Nesse aspecto, a manutenção do valor de 20% (trinta por cento) dos vencimentos do apelante mostra-se razoável e proporcional diante das necessidades dos menores e da situação financeira do genitor
, de sorte que não fora demonstrada qualquer razão determinante para a modificação do
decisum
guerreado.

Assim, pode-se concluir que a sentença atacada se deu em conformidade com a legislação e jurisprudência pertinente ao tema, merecendo, pois, prestígio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e na esteira do Parecer Ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 28/07/2021